Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. APENAS ELEMENTOS INDICIÁRIOS APONTANDO AUTORIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal exarou entendimento de que sentenças penais condenatórias e decisões de pronúncia não podem ser fundamentadas “(...) em provas unicamente produzidas no contexto de investigações policiais, sem que tais elementos probatórios venham a ser renovados, em juízo, sob a égide da garantia constitucional do contraditório” (HC 180144, Min. Celso de Mello).
3. Embora exista depoimento de testemunha imputando a autoria do delito ao recorrente, trata-se de mero elemento indiciário, colhido na fase pré-processual, que não foi ratificado em juízo, seja pela própria testemunha ou por qualquer outra prova constante nos autos.
4. De acordo com o novo paradigma estabelecido, por unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa, por fotografia, além de dever seguir, rigorosamente, as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
5. Recurso provido.